Tribunal: STF
Processo: HC 262225
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DE COMPETÊNCIA DO STJ. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Inquérito nº 1.655/DF (e-doc. 39), integrado pelos acórdãos pelos quais se julgaram dois embargos de declaração subsequentes (e-docs. 40 e 41). 



    2. Consta dos autos que o Ministério Público Federal, em 29/06/2023, ofereceu denúncia contra a paciente e 3 corréus, Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 299, caput e parágrafo único (falsidade ideológica), c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal (e-doc. 2, p. 2-45). 



    3. A peça de acusação foi parcialmente recebida pela Corte Especial do STJ, em 04/09/2024, por maioria de votos (e-doc. 2, p. 509-558, e e-doc. 3, p. 1-42). Opostos embargos de declaração, esses foram acolhidos, por maioria, sem efeitos modificativos, em julgamento ocorrido em 19/03/2025 (e-doc. 3, p. 175-249). Novos embargos de declaração foram rejeitados, por unanimidade, em 27/08/2025 (e-doc. 3, p. 313-322). 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a atipicidade das condutas narradas na denúncia. Sustentam não caracterizados os elementos típicos alusivos ao delito do art. 299 do Código Penal, por não ter havido qualquer inserção de dado por parte da paciente. Argumentam que o órgão acusatório não demonstrou sua participação na confecção de suas avaliações de desempenho funcional consideradas ideologicamente falsas. Salienta que a paciente apenas dava ciência aos documentos previamente preenchidos e assinados por todos os integrantes da comissão avaliadora, ato que não dependida da sua concordância, nos termos de normativo pertinente. Alude à alteração normativa quanto à avaliação na forma eletrônica, em que não mais exigida ciência pelo servidor. Frisa que eventual ciência da falsidade não pode ser considerada como participação criminosa. Conclui pela ausência de justa causa.



    5. Apontam, ainda, que, não havendo elementos de sua participação na confecção, indicada apenas a posição de sua assinatura em momento posterior, incabível sua responsabilização no concurso de pessoas. Defendem a atipicidade da conduta que lhe foi imputada, por não constituir elemento substancial das fichas de avaliação reputadas ideologicamente falsas. Frisam que o fato de a paciente te sido avaliada por quem não era de fato seu superior hierárquico para desviar atenção do enunciado nº 13 da Súmula Vinculante do STF, que veda o nepotismo, não concorrem para a finalidade típica da falsidade intelectual. Destaca passagem de voto divergente minoritário no STJ, em que assentado que “o suposto falso ideológico não recaiu sobre elemento essencial do documento, tampouco apresentou relevância jurídica necessária para a tipificação da conduta”. Complementa o argumento relativo à ausência de tipicidade pela inidoneidade do objeto material, tendo em vista que a ficha de avaliação estaria sujeita à verificação de outros dois órgãos administrativos. Por fim, alude à vedação de analogia in malam partem a partir da avaliação realizada por meio eletrônico, por não se qualificar como objeto material do falso intelectual.



    6. Requerem o trancamento da ação penal em desfavor da paciente, seja por ausência de justa causa, seja pela atipicidade da conduta.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. Quanto à alegada atipicidade da conduta imputada à paciente, observe-se o teor do tipo penal em questão:



     “Falsidade ideológica



    Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:



     Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. (Vide Lei nº 7.209, de 1984)



     Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.“



    8. A Corte Especial do STJ, órgão originariamente competente para o julgamento da ação penal, assentou caracterizadas a materialidade e a autoria delitivas, a partir das provas carreadas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório. Veja-se, nos itens seguintes, alguns trechos relevantes do acórdão condenatório, representativos da adequação da conduta ao tipo penal em referência. 



    9. Com efeito, o Ministro Relator no STJ destacou narrar a denúncia que a paciente, embora lotada no gabinete de um desembargador, exercia suas funções no gabinete de seu pai, todos corréus. Com isso, teria inserido em suas fichas de avaliação declarações falsas, de forma a alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, a fim de evitar a detecção de nepotismo. Afastou a alegação de atipicidade das condutas descritas na denúncia, nos seguintes termos:



    “Na hipótese, não há como negar a relevância jurídica da informação apontada como ideologicamente falsa, qual seja, a simulação quanto ao Órgão Público (gabinete) em que duas das servidoras do TJ/MG efetivamente trabalhavam, com o intuito de ocultar situação ilegal conhecida como nepotismo. 



    Os fatos narrados na inicial se adequam, portanto, ao crime previsto no art. 299 do Código Penal e são coerentes com a exigência de dolo específico constante do tipo penal em referência, não havendo que se falar em atipicidade das condutas supostamente perpetradas pelos denunciados.



    Ressalte-se que, em se tratando de crime contra a fé pública, não cabe discutir eventual tese de atipicidade material das condutas denunciadas, pois a jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da insignificância aos delitos que agridem esse bem jurídico." (e-doc. 39, p. 20-21).



    10. Frisou que os elementos de materialidade e indícios de autoria “emergem dos documentos firmados pelos denunciados, através dos quais realizaram avaliação de desempenho de servidoras do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, as quais, segundo o próprios denunciados admitiram em procedimento administrativo de correição determinado pelo Conselho Nacional de Justiça no TJMG (Portarias n. 58 e 59 de 19 de novembro de 2020), não trabalhavam efetivamente em seus respectivos gabinetes” (e-doc. 39, p. 24).



    11. Ao ratificar o voto condutor, após voto-vista divergente, o Relator confirmou existência de justa causa da peça acusatória, atribuindo à fase instrutória da ação penal o momento adequado para “estudo aprofundado da imputação formalizada na denúncia” (e-doc. 39, p. 76). Reforçou inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes contra a fé pública, assim como afastou a compreensão de ausência de relevância jurídica, que “permitiram a ocorrência, no âmbito do TJMG, de prática inequivocamente ilícita e repelida pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, o nepotismo no serviço público” (e-doc. 39, p. 78). Especificamente quanto à paciente, frisou:



    “Quanto à presença de justa causa que autorize o recebimento da peça acusatória em relação à denunciada Caroline Pires Coelho, entendo que a aposição de sua assinatura nos documentos ideologicamente falsos é conduta passível de configurar a prática delitiva prevista no art. 299 do Código Penal, situação que, ao meu sentir, precisa ser melhor averiguada durante a instrução criminal.



    Ora, verificado que a denunciada Caroline opôs sua assinatura em documento de avaliação de desempenho, mesmo sabendo que a informação quanto ao superior hierárquico que realizou tal avaliação era ideologicamente falsa, sendo ela ainda a principal beneficiária da simulação supostamente perpetrada, a qual lhe permitiu, em contrariedade aos preceitos legais aqui já mencionados, continuar a exercer suas funções diretamente no gabinete de seu genitor, poucas dúvidas restam sobre a tipicidade de tal conduta que, repito, deve ser melhor analisada durante a instrução criminal.” (e-doc. 39, p. 78-79).



    12. Ao serem rejeitados, por unanimidade, segundos embargos de declaração, em que a defesa da paciente buscava o reconhecimento da atipicidade, pelos mesmos argumentos aduzidos neste writ, assim foi consignado no voto condutor:



    “No caso em análise, verifica-se que a embargante, a pretexto de apontar omissões, contradições e erro de fato no julgado, busca, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Corte Especial. 



    A alegação de que as avaliações de desempenho foram realizadas por formulário eletrônico, dispensando sua assinatura, bem como os argumentos relacionados à inexistência de contribuição para a consumação do delito, já foram objeto de análise e enfrentamento na decisão embargada, senão vejamos:



    (...)



    Importa destacar que a ausência de assinatura da embargante em determinadas avaliações de desempenho, por si só, não afasta a sua participação no delito de falsidade ideológica, pois, conforme ressaltado no trecho do acórdão acima transcrito, há nos autos elementos que induzem à conclusão de que ela tinha conhecimento de que as avaliações de desempenho atribuídas a ela continham informações ideologicamente falsas, sendo ela a principal destinatária e favorecida pela simulação, configurando, em tese, o elemento subjetivo necessário para a prática do delito previsto no art. 299 do Código Penal. 



    Ainda que a embargante não tenha aposto sua assinatura em todos os documentos mencionados, sua conduta, enquanto beneficiária direta da falsidade ideológica, é suficiente, neste momento, para justificar o recebimento da denúncia. A decisão embargada foi clara ao destacar que a averiguação mais aprofundada quanto à efetiva participação da embargante e ao alcance de sua conduta será realizada durante a instrução criminal, o que afasta qualquer alegação de omissão, contradição ou erro de fato.” (e-doc. 41, p. 9-10).



    13. O trecho pertinente do acórdão foi assim ementado:



    “(...) 3. A ausência de assinatura em determinados documentos ideologicamente falsos, por si só, não afasta a tipicidade da conduta de quem, ciente da falsidade, beneficia-se diretamente da simulação, sendo suficiente, nesta fase processual, para justificar o recebimento da denúncia. 



    4. A instrução criminal é a etapa adequada para o aprofundamento da análise da participação e do alcance da conduta imputada ao denunciado, o que não impede o prosseguimento do feito com base nos elementos mínimos de autoria e materialidade apresentados na denúncia.” (e-doc. 41, p. 5).



    14. Percebe-se, portanto, a descrição clara da conduta imputada à paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.



    15. Tampouco prospera a alegação de ausência de justa causa para deflagração da ação penal. Os elementos veiculados pelo órgão de acusação são aptos a levar a um juízo de probabilidade acerca da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável, surgindo impróprio fulminar a ação penal prematuramente.



    16. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    17. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    18. De qualquer forma, ainda que a defesa sustente que a conduta atribuída à paciente não se amoldaria ao fato típico, seja por ausência de relevância jurídica ou ausência de objeto material, somente após a completa instrução processual será possível aferir, de forma concreta, se tais ações efetivamente concorreram, de qualquer modo, para a prática dos delitos.



    19. A participação da paciente nas condutas que lhe são atribuídas deve ser analisada à luz do disposto no art. 29 do Código Penal “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Assim, a aferição da relevância causal das condutas atribuídas à paciente exige dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    20. Nesse contexto, considerada a pretensão defensiva de reconhecimento da atipicidade da conduta, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelo órgão julgador sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A tese de atipicidade da conduta não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Apresentado quadro de relevo para esfera penal, não há que se falar em flagrante ilegalidade a justificar a extinção da ação penal por atipicidade da conduta. É da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 139.864-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/05/2018, p. 06/06/2018; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Hipótese em que não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 167.631-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA PARA OS CRIMES DE FALSO. HARMONIA ENTRE O ATO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é possível, em sede de habeas corpus e seu respectivo recurso ordinário, o reexame de fatos e provas. 2. A competência para o crime de uso de documento falso é da União se praticado o crime em detrimento de serviço federal, o que não ocorre se apresentado o documento mendaz a policiais militares, ainda que em rodovia federal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 235.155-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 10/07/2024; grifos nossos).



    21. Com efeito, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 



    22. Pela leitura dos atos decisórios, vê-se que os pleitos defensivos foram devidamente impugnados pela Corte Especial do STJ, tendo sido confirmado o recebimento da denúncia em desfavor da paciente após o julgamento de dois embargos de declaração, o último por decisão unânime. Foi assentado que a fase de instrução probatória seria a adequada para o estudo aprofundado das condutas atribuídas à paciente.



    23. A defesa, ao contestar a idoneidade de elementos de prova e de convicção do órgão com competência originária para seu regular processamento busca, a rigor, adiantar as fases de instrução probatória e julgamento. No entanto, a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do processo penal. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006).



    24. Por fim, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    25. Portanto, não há ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.



    26. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator